Tribunal: TJDFT
Processo: 0738262-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738262-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSINETE COSTA FRANCA DE LUCENA, FLAVIO RIBEIRO DOS REIS, V. A. F. R. AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELSINETE COSTA FRANCA DE LUCENA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (id. 67602193) que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a produção de prova pericial e e determinou que a parte autora arcasse com os honorários periciais. Em suas razões recursais, a agravante narra que promove liquidação de sentença para apurar indenização devida em função de incapacidade laborativa. Sustenta, em síntese, que a perícia é necessária para apurar o valor da condenação pela parte vencida no processo de conhecimento, devendo ser o condenado o responsável pelo pagamento da perícia, ampara sua tese em dispositivos legais e julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar que o executado/agravado arque com os honorários periciais, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo (ids. 19420264 e 19420265). É o relatório. Decido. À primeira vista, nesse juízo preliminar de cognição, verifico a urgência necessária para legitimar a interposição do agravo de instrumento e a hipótese de cabimento por se tratar de recurso contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, conforme disposição do art. 1015, § único, do Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, requer o agravante, em suma, o sobrestamento do processo de origem até que a questão relacionada à distribuição dos custos de produção da prova pericial e, subsidiariamente, ao valor homologado a título de honorários seja objeto de análise nesta instância recursal. Analisando o teor do decisum recorrido, verifico que o Juízo de origem intimou a parte ré, ora agravante, “(...) Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, venham-se os autos conclusos para sentença. (...)” Neste interim, entendo que a continuidade do andamento processual, com a efetiva concretização do decisum, tem a aptidão de causar prejuízos de ordem econômica e processual ao recorrente, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, se faz presente o perigo de dano necessário à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, a discussão a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos constantes dos autos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Assim, ad cautelam, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora